Tribunal: TJMT
Processo: 0018444-74.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018444-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO - CPF: 061.504.991-54 (APELANTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO –
RECURSO NÃO PROVIDO, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO
.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, as ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a benesse do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018444-74.2020.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Douglas Patrik da Silva Monteiro à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] No dia 06 de julho de 2020, por volta das 15h07min, na Rua 25, n.° 16, quitinete n.º 03 muro de cor laranja, bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que a guarnição VTR 4898, em apoio a Agência Local de Inteligência do 3° Batalhão da Polícia Militar, deslocou-se para uma quitinete situada na Rua 25, do bairro Jardim Florianópolis, com a finalidade de averiguar a informação recebida pelos agentes, de que no mencionado endereço havia um indivíduo praticando a venda ilícita de drogas.

Ao chegarem no local, os policiais militares avistaram o indivíduo, o ora denunciado Douglas, com as mesmas características apontadas na denúncia, cortando cabelo; então, foi realizada a abordagem e revista pessoal, sendo encontrada em poder do denunciado, dentro do seu short,
01 (uma) porção de substância análoga a maconha
. Logo em seguida, o denunciado foi questionado sobre onde estava o restante das drogas, tendo ele respondido que se encontrava no interior de sua quitinete, a quitinete de n.° 03.

Na quitinete do denunciado foi localizada, em cima da pia do banheiro, um invólucro de sacola plástica contendo
56 (cinquenta e seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha
, além da quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais).

O laudo pericial n.° 3.14.2020.67281-01, acostado às fls. 15/17-IP, concluiu que as 56 (cinquenta e seis) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa de 14,10g (quatorze gramas e dez centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, e que as 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 2,51g (dois gramas e cinquenta e um centigramas), igualmente apreendidas, apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas nas Listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/98 AVS/MS. [...]”
(sic do id. 74587495 – pág. 52).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória foi recebida em 28 de setembro de 2020 (id. 74600952).

Após regular instrução processual, em 26 de novembro de 2020, a magistrada singular, Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira, julgou a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante nos exatos termos da inicial. A sentenciante concedeu o direito de o apelante recorrer em liberdade (id. 74600977).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, almeja a absolvição do apelante, por ausência de provas. Alternativamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas (id. 83008483).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 94069950).

Nesta instância, o e. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo provimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“[...] Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas da autoria e materialidade delitiva fartamente comprovadas - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Pleito de desclassificação para uso - Inadmissibilidade – Entorpecentes destinados à mercancia – Pelo desprovimento do recurso”
(sic do id. 94471496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A inicial acusatória narra que, no dia 06 de julho de 2020, os agentes policiais, a fim de averiguarem denúncia de eventual traficância, dirigiram-se ao endereço indicado, onde encontraram o apelante com as mesmas características apontadas na suposta denúncia.

Ao proceder a busca pessoal, foi encontrada 01 (uma) porção de substância análoga a maconha. Em seguida, o apelante foi questionado se haviam outros entorpecentes, tendo ele respondido que se encontravam no interior de sua casa.

Na residência, os agentes policiais encontraram um invólucro de sacola plástica contendo 56 (cinquenta e seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, bem como R$530,00 (quinhentos e trinta reais).

Ao todo, foram apreendidas 02 (duas) porções de maconha com massa total de 2,51g (duas gramas e cinquenta e um centigramas) e 56 (cinquenta e seis) porções de pasta base, com massa total de 14,10 g (quatorze gramas e dez centigramas).

Inconformado com o édito condenatório prolatado, o apelante requer a absolvição do delito de tráfico ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Com efeito, a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 74587495 – pág. 07), termo de apreensão (id. 74587495 – pág. 15) e laudo pericial (id. 74587495 – pág. 17).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 74587495 – pág. 04) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Embora o apelante tenha negando a prática delitiva em ambas as fases processuais, afirmando que os entorpecentes encontrados eram para consumo próprio, da detida análise dos autos, é possível concluir que tal justificativa resta isolada, mormente porque as provas carreadas durante a instrução criminal comprovam o caráter mercantil do apelante.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o PM Fagner Figueiredo de Campos narrou que teriam recebido denúncia informando as características físicas do suspeito e o local onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Descreveu que a equipe policial se deslocou para o local e visualizou o apelante com as mesmas características descritas, oportunidade em que foi realizada a busca pessoal, apreendendo em sua posse 01 (uma) porção de maconha.

Disse que indagaram o apelante a respeito de outras substâncias entorpecentes, tendo ele indicado sua residência, onde encontraram as demais porções de droga sobre a pia do banheiro. Afirmou que o apelante confessou a traficância, justificando que estava desempregado e que havia começado recentemente.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais do PM Rogério Bertotti, ao explicar a abordagem do apelante, bem como a apreensão dos entorpecentes.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente quando apreciada as declarações dos policiais militares e a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Outrossim, impõe-se destacar que as testemunhas trazidas pela defesa não apresentam versão uníssona sobre os fatos e não são suficientes para afastar a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Além disso, é cediço que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Do tráfico privilegiado –
Ex officio
:

Com efeito, para o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena inscrita no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Ao afastar a benesse, a magistrada singular asseverou que o apelante se dedicava às atividades criminosas, porquanto esse responde à outra ação penal (processo n. 0002317-21.2019.8.11.0002), também pelo delito de tráfico de entorpecentes, ainda em fase de instrução.

Nada obstante, em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, entendo que eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a benesse do § 4º, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

Não soa jurídico, e nem mesmo justo, considerar que, no momento inicial da aplicação da pena, o apelante é dotado de presunção de inocência quanto a outros fatos, mas que, na terceira fase, essa presunção seja mitigada, a fim de negar benefício disposto em lei. A presunção de inocência assegurada pela Corte Cidadã deve perdurar para a individualização da pena como um todo.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou no sentido de que
“não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior”
[1]
.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor do apelante, o que faço na fração de 2/3 (dois terços).

Dosimetria da pena
:

A pena-base permaneceu no mínimo legal. Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a redutora na fração de 2/3, o que reduz a pena do apelante para 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2º,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Diploma Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista de tais argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo.

De ofício, reconheço a incidência a figura do trágico privilegiado, reduzindo a pena do apelante para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas
de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
HC 166385, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021